Tribunal: TJBA
Processo: 0506332-15.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506332-15.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SOCIEDADE ANONIMA MOINHO DA BAHIA

Advogado(s)
:
Matheus Moraes Sacramento, TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. IMÓVEL RESIDENCIAL. EXERCÍCIO DE 2017. LEIS MUNICIPAIS 8464/2013, 8473/2013 E 8474/2013. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. JULGAMENTO DAS ADI's 0002526-37.2014.8.05.0000 e 0002398-17.2014.8.05.0000. PELO

TRIBUNAL

PLENO

DESTA

EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA
.
PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. ART.

229

DO

RITJBA.

VÍCIO

FORMAL

NO

PROCESSO

LEGISLATIVO.

INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2013. AUSÊNCIA DE

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA MOTIVAÇÃO

E

DA

ANTERIORIDADE

NONAGESIMAL

MAJORAÇÃO

DE

ALÍQUOTAS. INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Apelação Cível n
.
0
5
0
6
33
2
-
1
5
.
2
0
1
7
.
8
.
0
5
.
000
1
, em que é apelante o Município de Salvador e apelado
S o c i e d a d e

A
n
ô
n
i
m
a

M
o
i
n
h
o

d
a

B
a
h
i
a
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. -

Relator